Tribunal: TJDFT
Processo: 0037076-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO ADESIVO DESERTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. DESRESPEITO AO PRAZO CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO. TERMO FINAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORÇÃO NO ÊXITO DA DEMANDA. Não efetuado o recolhimento do preparo da apelação e não estando o recorrente sob o pálio da justiça gratuita, o não conhecimento do recurso adesivo é medida que se impõe, porquanto deserto, sendo manifesta a sua inadmissibilidade. Os atrasos provocados pelos procedimentos burocráticos inerentes à fiscalização e adequação da obra ao projeto configuram fortuito interno, que não é capaz de excluir a responsabilidade objetiva da construtora quanto ao atraso na entrega de imóvel no prazo contratualmente previsto. Havendo atraso na entrega do empreendimento, deve o consumidor ser indenizado. Considerando que foram formulados pela autora dois pedidos principais, o acolhimento de um dos pedidos principais induz ao reconhecimento da sucumbência recíproca, de maneira igual e proporcional, conforme estabelece o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.